Tribunal: TJPA
Processo: 0832197-17.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832197-17.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATO SILVA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS. MILITAR.

CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. AFASTADA. MÉRITO. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.

2.

Considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação cível e Remessa Necessária interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, nos autos da ação de cobrança de licenças especiais proposta por RENATO SILVA TEIXEIRA.

Em síntese, o autor relatou q
ue é sargento da reserva da Polícia Militar do Estado do Pará e que foi transferido para a inatividade no dia 01/02/2019, por tempo de serviço, possuindo direito adquirido a dois períodos de licença especial por dois decênios trabalhados, não gozados, quais sejam, 01/08/1988 a 01/08/1998 e 01/08/1998 a 01/08/2008.

Afirma que faz jus ao recebimento do valor de R$65.446,92 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais) referente às duas licenças não gozadas, totalizando, assim, 12 (doze) meses, o qual acrescido de juros e correção monetária perfaz a quantia de R$153.068,27 (cento e cinquenta e três mil, sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), conforme cálculo que anexa aos autos.

Ressalta que não gozou as licenças por falta de adequação do excessivo quadro de efetivos que já estavam de licença à época, restando poucos militares em atividade.

Assim, considerando a impossibilidade do gozo das licenças especiais em razão de já encontrar-se na reserva remunerada, pleiteia em Juízo a garantia do direito de conversão em pecúnia.

Juntou documentos.

O Estado do Pará apresentou contestação arguindo a ilegitimidade passiva, a ausência do direito dos militares à conversão de licença especial não gozada em pecúnia e a violação ao decidido no ARE nº 721.001/RJ
.

O Ministério Público declinou de atuar no feito.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial condenando o

ESTADO DO PARÁ

a pagar

ao autor o valor correspondente aos períodos de licença especial não gozados, referentes aos decênios 01/08/1988 a 01/08/1998 e 01/08/1998 a 01/08/2008, no total de R$65.446,92 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), incidindo juros e correção monetária.

Além disso, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerente, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais o Estado do Pará aduz: preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
; que os arts. 70 e 71, da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Militares), não admitem a possibilidade de conversão da licença especial não gozada em remuneração pecuniária; vedação a contagem de tempo de contribuição fictício; a pretensão de aplicação, por força do Decreto Estadual nº 2.397/94, das disposições dos Arts. 98 e 99, I, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU dos Servidores Civis), seria totalmente descabida, uma vez que os Decretos serviriam apenas para regulamentar a lei, à exceção dos casos previstos no Art. 84, VI, da Constituição Federal/Art. 135, VI, da Constituição Estadual.

Além disso,
que o citado Decreto Estadual nº 2.397/94 extrapolou os limites imposto pelo Art. 84, VI - CF/Art. 135, VI CE, pois a matéria naquele contida não versa sobre organização da Administração ou extinção de funções/cargos públicos, o que configura flagrante inconstitucionalidade.

Ademais, ao estender direitos de servidores civis a militares, incorreu em violação aos Arts. 37, X, e 39, § 1º, 42, § 1º, e 142, X, todos da CF, que dispõem que a remuneração dos servidores públicos somente pode ocorrer mediante lei, e não por Decreto.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

A parte contrária apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

A Procuradoria de Justiça não ofertou parecer
por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente recurso de apelação cível será analisado sob a égide do CPC/2015, uma vez que a decisão em questão foi publicada durante a vigência do Novo Diploma Processual Civil.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.

Por isso, não há que se falar em ilegitimidade ativa do apelante ou legitimidade do IGEPREV, pelo que deve permanecer apenas o Estado do Pará no polo passivo desta lide.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA (IPREV). 1-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE FIGURAR NO POLO PASSIVO DESTA DEMANDA, UMA VEZ QUE A INDENIZAÇÃO REFERE-SE AO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA EM ATIVIDADE
. REJEIÇÃO. "(...) Responde o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Iprev pelo pagamento da remuneração dos servidores inativos do Estado de Santa Catarina. Por isso, qualquer pretensão relativa a seus proventos, ainda que conquistada a vantagem após a aposentadoria, apenas contra ele deverá ser deduzida.
A legitimidade passiva do Estado de Santa Catarina é restrita à remuneração correspondente ao período anterior à aposentação ́
(EDAC n. 2011.078388-5, da Capital, rel. Des. Newton Trisotto, j. 8-5-2013) (...)"

(TJ-SC - RI: 03129605020168240020 Criciúma 0312960-50.2016.8.24.0020, Relator: Ana Karina Arruda Anzanello, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Turma Recursal).
”

DO MÉRITO.

No caso, verifica-se que o direito à licença especial aos militares está previsto no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará - Lei n.º 5.251 de 1985, conforme os artigos abaixo transcritos:

“Art. 70 Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§ 1º A licença pode ser:

a)
Especial
;

[...]

Art. 71 Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira
.

§ 1º A licença especial tem a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02 (dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

§ 2º O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

§ 3º
Os períodos de licença especial não gozados pelo Policial-Militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e nesta situação para todos os efeitos legais
.

§ 4º A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas licenças.”

Outrossim, o Decreto n.º 2.397/1994, estendeu aos servidores públicos militares as pertinências da Lei n.º 5.810/1994, na legislação dos servidores civis, por sua vez, a licença-prêmio é prevista nos artigos 98 e 99 da Lei nº. 5.810/1994, Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, os quais dispõem o seguinte:

“Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença- prêmio.”

De mais a mais, a jurisprudência do STJ e deste TJE/PA possui entendimento acerca da possibilidade de conversão da Licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público, sendo despicienda sua previsão legal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2. A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a
possibilidade da conversão de férias não gozadas ? bem como outros direitos de natureza remuneratória ? em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF" (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013). 4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fáticoprobatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).”

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA
. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO. 1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria. 2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença. 3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção. 4-
Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 5- Recurso conhecido e provido. (2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19).”

Desse modo, entendo que agiu com acerto o Juízo monocrático ao julgar procedente o pedido do autor, devendo ser mantida a sentença recorrida, prestigiar o enriquecimento ilícito da Administração Pública
.

Considerando a apresentação de contrarrazões pela parte apelada e o desprovimento do recurso de apelação cível interposto pela fazenda estadual, devida a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

Por isso, considerando o disposto acima, majoro para 11% sobre o valor da condenação, os honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do Pará.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada. Majoro para 11% sobre o valor da causa, os honorários sucumbenciais devidos pelo ESTADO DO PARÁ nos termos do art. 85, §11º do CPC.

É o voto.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2022